Tribunal: TJDFT
Processo: 0754494-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0754494-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR RIBEIRO MAC MAHON AGRAVADO: ADRIANA CORREA DA SILVA, ALEXANDRE CORREA DA SILVA, MARIA LUIZA PONTE DE OLIVEIRA, THUANNY CORREA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VICTOR RIBEIRO MAC MAHON contra decisão proferida pela MM. Juíza da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0764529-41.2025.8.07.0001 ajuizado em desfavor de MARIA LUIZA PONTE DE OLIVEIRA, ADRIANA CORREA DA SILVA, ALEXANDRE CORREA DA SILVA e THUANNY CORREA DA SILVA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante consistente em “determinar o imediato bloqueio dos quinhões hereditários dos Réus nos autos da Ação de Inventário n. 0008028-80.1993.8.04.0012, em trâmite na Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Manaus/AM” e que “seja expedido ofício à Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Manaus/AM, com determinação expressa de que nenhum valor seja levantado, liberado, movimentado ou transferido aos Réus enquanto pendente o julgamento desta demanda”. Em suas razões recursais (ID n.o 79310476), o agravante sustenta que celebrou contratos de cessão de direitos hereditários com os agravados, quitando integralmente as contraprestações ajustadas, conforme comprovantes e atas notariais anexadas aos autos. Aduz que os agravados, após receberem os valores, impugnaram sua habilitação no inventário e recusaram-se a subscrever escritura pública, demonstrando resistência injustificada ao cumprimento das obrigações assumidas. Destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista a iminente liberação dos quinhões hereditários nos autos do inventário, o que poderá frustrar a eficácia da tutela jurisdicional e causar grave enriquecimento sem causa dos agravados. Ressalta que a jurisprudência admite a conversão substancial do negócio jurídico e reconhece a validade dos contratos preliminares de cessão de direitos hereditários, mesmo sem escritura pública, com base nos arts. 170 e 462 do Código Civil, privilegiando a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Requer que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar o bloqueio dos quinhões hereditários dos agravados nos autos da Ação de Inventário n.o 0008028-80.1993.8.04.0012, em trâmite na Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Manaus/AM, impedindo qualquer levantamento de valores até decisão final desta demanda. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a validade e a eficácia das cessões de direitos hereditários firmadas entre as partes, suprindo-se a formalidade da escritura pública, e determinar a transferência dos quinhões cedidos ao agravante, conforme previsto nos contratos. Preparo regular (ID n.o 79312838). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em síntese, o agravante sustenta que quitou integralmente cessões de direitos hereditários firmadas com os agravados, mas que estes, após receberem os valores, passaram a impugnar sua habilitação na Ação de Inventário n.o 0008028-80.1993.8.04.0012, em trâmite na Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Manaus/AM, e a recusar a outorga da escritura pública. Alega urgência pela iminente liberação dos quinhões, com risco de frustração da tutela e enriquecimento sem causa, e pede efeito ativo para bloquear os quinhões no inventário. No que tange à análise da probabilidade do direito, ressalte-se que a cessão de direitos hereditários é juridicamente possível antes da partilha, mas condiciona-se, sob pena de nulidade, à formalização por escritura pública, exigência ligada ao fato de a herança possuir natureza de bem imóvel, à luz do art. 1.793 do Código Civil, in verbis: “O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública”. No caso concreto, conforme mencionado pelo Magistrado a quo, os instrumentos celebrados entre o agravante e os agravados (ID n.o 258483553 do processo referência) foram firmados por via particular, em desacordo com a forma legalmente imposta, o que evidencia, em exame inicial, possível invalidade do negócio, nos termos do art. 166, inciso IV, do Código Civil: “Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: (...) IV - não revestir a forma prescrita em lei.” Ademais, a antecipação de tutela pretendida pelo agravante, nos termos em que foi deduzida — com ordem de bloqueio dos quinhões e vedação de levantamento/movimentação de valores no inventário em trâmite perante a Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Manaus/AM, alcança diretamente atos de administração e disposição do acervo hereditário. Ressalte-se que tais providências se inserem no âmbito de atribuições do Juízo do inventário, ao qual compete disciplinar a gestão, a constrição e a liberação de bens e valores vinculados à herança e aos quinhões, justamente para evitar decisões contraditórias e assegurar a unidade da jurisdição sucessória. Dessa forma, não se evidencia a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Ademais, no que concerne à análise do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ainda que haja levantamento dos quinhões pelos agravados no inventário, não se verifica prejuízo irreversível ao agravante, que mantém a possibilidade de postular, em ação própria ou no bojo desta demanda, a recomposição patrimonial do que entende devido. A tutela de urgência de natureza constritiva exige demonstração efetiva de risco ao resultado útil do processo, o que não se extrai dos autos, haja vista que não há elementos objetivos que revelem comportamento voltado à dilapidação do patrimônio, ocultação de bens ou quadro concreto de insolvência iminente dos agravados, capaz de indicar provável inviabilidade de satisfação futura ou frustração do eventual crédito ao final. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem sobre a presente decisão. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador